Tribunal: TJES
Processo: 5003944-55.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003944-55.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS
RECORRIDO: ZOCOL COLCHOES LTDA - ME
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003944-55.2021.8.08.0012

RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

RECORRIDO: ZOCOL COLCHOES LTDA – ME

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE ENVIO DO PRODUTO AO FABRICANTE. ÔNUS DA PROVA DO DEMANDANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR-SE DA RECORRIDA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação do alegado;

2.
Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que não havia provas nos autos acerca do vício apresentado no produto adquirido, julgando improcedentes todos os seus pedidos. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar a recorrida nos termos requeridos na inicial;

3.
Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao argumento, em síntese, de que a sentença não merece qualquer reparo.

4.
Primeiramente, quanto à aplicação do CDC, tenho que ainda que se trate de relação de consumo, tal não afasta o ônus do recorrente de fazer comprovação mínima de suas alegações, nos moldes do art. 373, I do CPC, conforme entendimento jurisprudencial que segue:

49771267 - DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. OFERTA. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes do STJ e TJES.
2) A comercialização de produto em desacordo com a oferta não permite presumir, por si só, a ocorrência de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de abalo emocional ou lesão a direito de personalidade. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0007498-68.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)

5.
Assim, não se há que falar em equívoco do Juízo
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos autorais, posto que considerou todas as provas produzidas no caderno processual, concluindo que as fotografias apresentadas com a inicial não são suficientes para comprovar o vício alegado, bem como que não foi observado pelo consumidor/recorrente o art. 18 do CDC, que confere ao fornecedor prazo de 30 dias para reparar eventual vício.

6
. Assim, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ausência de comprovação pelo autor/recorrente quanto ao alegado vício apresentado no produto adquirido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.